Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712921-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: ESPÓLIO DE PATRÍCIA REGINA SOARES DA SILVEIRA ROSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS SOARES DA SILVEIRA ROSA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante empresa BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada na petição de ID 28612592. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator